Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700180-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: DIEGO HOMERO GOMES AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO HOMERO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0727776-61.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica. Em breve síntese, afirma que ajuizou ação de cobrança de indenização na modalidade Seguro DPVAT em desfavor da agravada, em razão de não ter recebido o valor proporcional ao grau de sua lesão. Alega que requereu a realização de perícia médica para averiguar o real grau de invalidez, uma vez que os laudos médicos realizados em âmbito administrativo atestam grau de invalidez permanente menor que o real. Afirma que o pedido de produção de prova pericial médica foi indeferido, em razão de a controvérsia central não ser a ocorrência do dano e sua extensão e sim a interpretação dada aos dispositivos da Lei no 6.194/74 e sua aplicação no caso concreto. Entendeu-se que consta dos autos cópia do prontuário médico e avaliação pericial realizada em procedimento administrativo para pagamento do sinistro; que a parte não impugna tal avaliação ou mesmo indica em qual ponto estaria omissa ou incorreta, limitando-se a sustentar que a indenização recebida é inferior ao que determina a lei, no entanto, tal questão é meramente de direito. Contra esta decisão se insurge o agravante no presente recurso. Afirma que “os processos indenizatórios que versam sobre indenização de seguro DPVAT demandam instrução, bem como produção de provas, vez que é necessária realização de nova perícia médica a qual é designada pelos juízes”. Sustenta que os documentos administrativos juntados aos autos não são capazes de demonstrar todas as seqüelas de invalidez permanente da parte. Informa que colacionou aos autos documentos médicos elaborados por outros profissionais que comprovam o grau de debilidade experimentado. Afirma que o indeferimento da produção de prova pericial cerceia seu direito de defesa. Requer, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização de perícia médica judicial. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a necessidade de serem produzidas provas na ação ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, as decisões interlocutórias que deferem, indeferem a produção de provas ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide não desafiam o recurso de agravo, podendo a matéria, se o caso, ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC), não ocorrendo a preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e deverão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Nesse sentido, se o indeferimento do pedido de produção de provas não consta do rol das decisões agraváveis entendeu o legislador, em nome do princípio da efetividade e celeridade processuais, que a alegação de cerceamento de defesa seja analisada em sede de apelação, após uma cognição ampla e exauriente 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1123588, 07083070320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, risco de perecimento de direito ou ao resultado útil do processo, a justificar sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator